Tribunal: TJDFT
Processo: 0704183-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. DIAGNÓSTICO FALHO. MORTE. IMPERÍCIA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. REPARAÇÃO. QUANTUM MANTIDO. JUROS DE MORA. PERCENTUAL APLICÁVEL ÀS CADERNETAS DE POUPANÇA. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Ação de reparação de danos em que se discute conduta de prepostos do ente público diante de suposto erro de diagnóstico, que levou a paciente ao óbito.
2. De acordo com o artigo 37, § 6o, da Constituição da República, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
3. Pela teoria do risco administrativo, atribui-se ao Estado a responsabilidade pelo risco criado em função da atividade administrativa exercida, de forma que o dano injusto provocado ao particular deve ser reparado economicamente.
4. Embora, em regra, a responsabilidade atribuível ao Estado vigore na modalidade objetiva, nos casos de evento danoso oriundo de conduta omissiva, incidirá a Teoria da faute du service, razão pela qual o Estado responderá na modalidade subjetiva, o que pressupõe a configuração da culpa para ensejar o dever de reparar.
5. O retardamento injustificado para a resolução do parto, com adoção tardia das medidas devidas a fim de que o trabalho de parto fosse abreviado, podendo evitar o sofrimento fetal agudo, consubstancia, indubitavelmente, em falha na prestação de serviço do Estado, gerando o dever de indenizar.
6. A conduta se evidencia no erro ocorrido no atendimento médico, decorrente da falha de diagnóstico que precipitou a morte da paciente por tromboembolismo pulmonar, sendo constatado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano. Com relação à culpa, ressalte-se que a imperícia médica restou caracterizada, quando, a partir dos relatos da paciente, era possível prever a ocorrência da trombose, que foi a causa da sua morte.
7. O arbitramento da compensação por danos morais deve decorrer da ponderação da capacidade econômica e situação pessoal das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato, doloso ou culposo, do ente público, por meio de seu agente.
8. No acórdão que julgou o RE n. 870.947/SE, cujas conclusões foram inteiramente mantidas após o julgamento dos Embargos de Declaração contra ele opostos, o excelso STF pontificou, dentre outras coisas, que, quanto às condenações impostas à Fazenda Pública, oriundas de relação jurídica não-tributária – reparação por dano moral -, a fixação dos juros moratórios deve corresponder ao percentual de remuneração da caderneta de poupança, conforme dogmática do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
9. Recurso parcialmente provido.